Tribunal: TJMT
Processo: 0001818-93.2017.8.11.0006
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001818-93.2017.8.11.0006
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Ameaça, Desacato]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), GLAUCIO MOZER DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 143.444.467-80 (RECORRIDO), HERISSOM ESTEVAM RIBEIRO - CPF: 127.619.607-50 (ADVOGADO), JOSIELDO DOS SANTOS SILVA - CPF: 028.940.061-95 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIMES DE AMEAÇA E DESACATO – SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU, COM FULCRO NO ART. 89, §5.o, DA LEI N.o 9.099/95 –
IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– ALMEJADA A
REVOGAÇÃO
DA SENTENÇA EXTINTIVA DA PUNIBILIDADE, COM A SUBSEQUENTE
RETOMADA DO TRÂMITE DA AÇÃO PENAL, À REVELIA DO ACUSADO
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – NÃO CONSTATADA A ADIMPLÊNCIA DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS – MERO DECURSO DO PERÍODO DE PROVA, SEM REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO, QUE NÃO ENSEJA A AUTOMÁTICA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE – POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA DESPENALIZADORA APÓS O TÉRMINO DO PERÍODO PROBATÓRIO – PRECEDENTES – SENTENÇA CASSADA – RETOMADA IMEDIATA DA AÇÃO PENAL QUE ESBARRA NO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, ALÉM DO QUE ACARRETA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. A interpretação conferida pela jurisprudência majoritária ao art. 89, §4o, da Lei n. 9.099/95 é no sentido de que a revogação da suspensão condicional do processo pode ser declarada mesmo após o término do período probatório, desde que os fatos que a ensejaram tenham ocorrido durante a sua vigência. Nessa ordem de ideias, o mero decurso do prazo de prova, sem o cumprimento integral das respectivas obrigações, não redunda em extinção automática da punibilidade do agente. Precedentes.

2. É cabível, pois, a cassação da sentença que extinguiu a punibilidade do recorrido, sem, porém, prover a insurgência ministerial voltada à revogação imediata do
sursis
e à retomada da ação penal, sob pena de se incorrer em supressão de instância e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, devendo o juízo
a quo
proceder diligências complementares para viabilizar a justificação pelo acusado, para só então decidir a respeito da rescisão do benefício e do prosseguimento do trâmite processual.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:

GLAUCIO MOZER DE OLIVEIRA JUNIOR

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra a r. decisão de ID 227920679, proferida pelo d. Juízo da 2.a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT nos autos da ação penal n.o 0001818-93.2017.8.11.0006
,
que
declarou extinta a punibilidade
do réu
Glaucio Mozer de Oliveira Junior
[originalmente denunciado pela prática dos crimes de ameaça e desacato],
com fulcro no

art. 89, §5.o, da Lei n.o 9.099/95, porquanto
transcorrido o período de prova da suspensão condicional do processo, sem que houvesse a revogação do benefício nesse ínterim.

Nas razões recursais acostadas sob o ID 227920682
, o i.
Parquet
requer a
reforma do r.
decisum
e o regular prosseguimento do trâmite da ação penal
, com reconhecimento da
revelia do réu
, sob o argumento de que é possível a revogação do benefício da suspensão condicional do processo após o término do período de prova, se descumpridas as condições preestabelecidas, exatamente como se dá no caso concreto, no qual não se vê a estrita observância às obrigações que foram impostas ao acusado.

Em contrarrazões vistas no ID
227920695
, o recorrido, assistido pela Defensoria Pública Estadual, rebate os argumentos ministeriais e requer seja negado provimento ao recurso interposto.

Na fase do art. 589 do Código de Processo Penal, a magistrado
a quo
quedou-se inerte.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer visto no ID 229249692
,
opina pelo
provimento

do recurso
, a fim de afastar a extinção da punibilidade do agente, com determinação de regular prosseguimento do feito.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

VO T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que estão presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a admissibilidade do recurso em apreço, na medida em que é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
adequado
e
necessário
para se atingir o fim colimado, motivo pelo qual
CONHEÇO
do
stricto sensu
.

Verte dos autos que, na data de
04/11/2016
, por volta das 09h40, na Av. General Osório, no bairro Centro, na Comarca de Cáceres – MT,
GLAUCIO MOZER DE OLIVEIRA JUNIOR
ameaçou causar mal injusto e grave
à vítima
Josieldo dos Santos Silva
, por meio de palavras, pois afirmou que
“poderia anotar sua placa, pois iria meter bala em sua cara”
(
sic
) [FATO 01].

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o recorrido
desacatou
o guarda de trânsito municipal
Josieldo dos Santos Silva
, que estava no exercício de sua função, proferindo palavras de baixo calão com o intuito de ofender moralmente, consistente em
“filho da puta”
(
sic
) [FATO 02].

Consoante narrado na exordial acusatória, a vítima exercia o seu ofício de agente de trânsito e, nessa condição, visualizou o recorrido conduzindo o veículo, modelo Prisma, sem o uso de cinto de segurança.

A seu turno, o apelado percebeu que o seu desrespeito às regras de trânsito deu ensejo à emissão de multa, motivo pelo qual retornou ao local em que a vítima se encontrava e a xingou, além de ter dito
“vou meter bala na sua cara, pode anotar a placa desse carro aqui e do outro preto, vou meter bala na sua cara”
(sic).

Por esses fatos,
GLAUCIO MOZER DE OLIVEIRA JUNIOR
foi
denunciado
pela prática dos crimes previsto no art. 147,
caput
c/c art. 331,
caput
, ambos do Código Penal (ID 227920656 - Pág. 7/8).

Ademais, o i.
Parquet
propôs a
suspensão condicional do processo
, nos termos do art. 89 da Lei n. 9.099/95 (ID 227920656 - Pág. 45), cujos
termos foram aceitos pelo réu
, no âmbito da audiência realizada em
01/08/2019
, perante o d. Juízo da 2.a Vara da Comarca de Anchieta/ES, quando se comprometeu com as seguintes obrigações:

“(...) 1)
Comparecimento mensal a este Juízo
,
durante o período de prova de 02 anos para justificar as atividades
; 2)
Proibição de se ausentar da Comarca onde reside por mais de 15 dias, sem prévia autorização deste Juízo
;
3)

Proibição de mudar de endereço, sem a prévia autorização deste Juízo
; 4) Não cometer mais crimes durante o período de suspensão do processo; 5)
Pagamento de prestação pecuniária no valor de R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais), dividido em 05 vezes de R$ 119,60 (cento e noventa e nove reais e sessenta centavo),
que deverá ser paga a primeira parcela no dia
10/09/2019 e as demais no mesmo dia dos meses subsequentes.
Referidos valores serão direcionados para conta judicial, que será revertida para entidades sociais, devendo o acusado comparecer ao cartório da 2.a Vara de Anchieta, munido de CPF, para que sejam geradas as guias de recolhimento. Assim, sendo,
o réu concordou com os termos da suspensão e assim sendo os autos permanecem suspensos pelo prazo de 02 anos
”
(
sic
- ID 227920656 - Pág. 92) – Destaquei.

Denota-se que em razão da infrutífera intimação pessoal do recorrido em um dos endereços constantes nos autos, para que desse seguimento ao cumprimento das obrigações impostas, pois cessados os efeitos da pandemia, o d. Juízo da 2.a Vara da Comarca de Anchieta/ES devolveu a carta precatória que fiscalizava os termos do
sursis
, contendo algumas informações sobre o período de prova.

Nesse viés, destaca-se a presença dos seguintes documentos:
(i)
certidão informando que o último comparecimento do recorrido em cartório ocorreu em 28/02/2020, anteriormente à publicação dos Atos Normativos n.o 64/2020 e n.o 68/2020 (ID 227920656 - Pág. 99);
(ii)
certidão de oficial de justiça revelando que deixou de intimar o recorrido, para dar seguimento ao cumprimento das obrigações, por não o ter encontrado, por duas vezes, no endereço constante nos autos, e não ter sucesso no contato telefônico, já que este pertencia a outra pessoa, sequer êxito em diligências feitas com o advogado Dr.
Freddy
, que asseverou não possuir outro contato telefônico do cliente, somente o informado nos autos (ID 227920656 - Pág. 111);
(iii)
manifestação do Ministério Público do Estado de Espírito Santo requerendo nova intimação do recorrido no endereço fornecido à fl. 04 (ID 227920656 - Pág. 113);
(iv)
despacho deferindo o pedido ministerial (ID 227920656 - Pág. 115);
(v)
guia de remessa do feito ao d. Juízo da Comarca de Cáceres - MT, em 18/06/2021 (ID 227920656 - Pág. 117).

Diante de tais informações, em 03/08/2021, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso requereu a
realização de diligências
perante o d. Juízo da 2.a Vara da Comarca de Anchieta – ES, a fim de obter informações sobre o cumprimento das condições da suspensão do processo, notadamente o adimplemento do valor estabelecido e os comparecimentos mensais em juízo (ID 227920656 - Pág. 118).

Em 28/03/2022, a pretensão ressaiu
deferida
pelo d. Juízo da 2.a Vara Criminal da Comarca de Cáceres – MT (ID 227920657), razão pela qual sobreveio, em 11/07/2022,
expedição
de ofício àquela jurisdição (ID 227920658 ao ID 227920661),
reiterado
em 17/10/2022 e em 23/03/2023, persistindo
sem
resposta até a data de 21/07/2023 (ID 227920661; ID 227920664; ID 227920666).

Nesse cenário, em 08/08/2023 o Ministério Público do Estado de Mato Grosso pontuou ser necessária flexibilização das regras de comparecimento em juízo, diante dos efeitos da pandemia, contudo, ainda assim
persistiam o descumprimento de outras obrigações
, posto que o recorrido não foi encontrado no endereço e no telefone informados em juízo e, ademais, não haveria provas quanto ao pagamento do valor pecuniário estabelecido, fazendo-se necessária a intimação da defesa para manifestação sobre a temática (ID 227920669).

A pretensão ministerial foi
deferida
em 24/08/2023 (ID 227920670), todavia, devidamente intimado por meio eletrônico, o i. causídico, Dr.
Herissom Estevam Ribeiro
,
quedou-se inerte
(ID 227920672), razão pela qual, em 27/10/2023, a magistrada
a quo
determinou a
intimação pessoal do réu
para informar o responsável pelo patrocínio da sua defesa e, se sobrevinda a declaração de hipossuficiência, a imediata remessa dos autos à Defensoria Pública do Estado (ID 227920674).

Denota-se que a tentativa de intimação do réu se deu no âmbito da Comarca de Cáceres – MT e resultou
inexitosa
, pois a teor das informações colhidas pelo oficial de justiça, o recorrido nunca morou no logradouro e teria ido embora para a cidade de Iriri – ES. Ademais, o serventuário consignou que as mensagens de texto enviadas não foram respondidas e as ligações telefônicas endereçadas à caixa postal (ID 227920676).

Nesse cenário, em 06/12/2023, o Ministério Público requereu a
revogação do benefício da suspensão condicional do processo
, nos termos do art. 89, § 4.o, da Lei 9.099/95, por descumprimento das obrigações impostas, mencionando que foi oportunizada ao recorrido a apresentação de justificativa, não concretizada por se encontrar em local incerto e não sabido, razão pela qual se fazia imperioso o
prosseguimento da marcha processual
, com o reconhecimento da
revelia
do acusado (ID 227920678).

A seu turno, a magistrada
a quo
pronunciou a
extinção da punibilidade do recorrido
, ao argumento de que
restou expirado o período de prova
, sem a revogação do benefício, nos termos do art. 89, § 5.o, da Lei n.o 9.099/95, consoante se vê do excerto em destaque:

“(...) Compulsando os autos, verifico que o réu Glaucio Mozer de Oliveira, após ser agraciado com o benefício da suspensão condicional do processo,
deixou de comparecer mensalmente em Juízo
e,
expedido mandado para intimação pessoal do acusado, este não foi localizado no endereço indicado nos autos.

Ocorre, que não obstante o Ministério Público requeira a revogação do benefício da suspensão condicional do processo e a decretação da revelia do acusado, com o prosseguimento do feito, “prevê o §4o do art. 89 da Lei 9.099/95 que o benefício do sursis processual poderá ser revogado se o acusado, no curso do prazo, descumprir quaisquer das condições impostas. Depois do transcurso integral do prazo acordado sem que tenha o MP verificado o eventual descumprimento das respectivas condições, cessada está a faculdade de revogação da suspensão, pelo que não restará ao Juízo monocrático solução diversa, senão a de extinguir a punibilidade do crime, diante da incidência do § 5o, do art. 89, da Lei 9.099/95.

Diante do exposto, em dissonância com o parecer ministerial (id. 136344072),
declaro extinta a punibilidade do réu Glaucio Mozer de Oliveira, qualificado nos autos, eis que expirado o período de provas, sem revogação do benefício, nos termos do artigo 89, §5o, da Lei no. 9.099/95
.”
(
sic
– ID 227920679) – Destaquei.

Contextualizadas as circunstâncias dos autos, passo à análise da pretensão recursal.

Do pedido ministerial de revogação da decisão e consequente prosseguimento da marcha processual, à revelia do réu
:

Nos termos relatados, o Ministério Público requer a revogação da decisão recorrida, com consequente restituição da marcha processual, à revelia do réu, ao argumento de que a mera expiração do período de prova, por si só, constitui argumento inidôneo para se pronunciar a extinção da punibilidade do agente, notadamente se há o descumprimento das obrigações impostas e o réu se encontra em local incerto e não sabido, como é o caso dos autos.

O pedido
merece ser parcialmente
provido.

Como é cediço,
a jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal firmou-se
“no sentido de que
o benefício da suspensão condicional do processo pode ser
revogado mesmo após o período de prova
, desde que motivado por fatos ocorridos até o seu término
”
(STF – AP 512 AgR – Relator: Ministro Ayres Britto – Órgão julgador: Tribunal Pleno – Julgamento: 15/03/2012 – Publicação: 20/04/2012). – Negritei.

Da mesma forma, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça ao tratar do tema no Recurso Especial n. 1.498.034/RS, julgado sob a égide dos recursos representativos de controvérsia, sob relatoria do eminente Min. Rogerio Schietti Cruz, fixou a tese segundo a qual
“
se descumpridas as condições impostas durante o período de prova da suspensão condicional do processo, o benefício poderá ser revogado, mesmo se já ultrapassado o prazo legal, desde que referente a fato ocorrido durante sua vigência
”
(REsp n. 1.498.034/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 25/11/2015, DJe de 2/12/2015.) – Destaquei.

Convém registrar, ainda, que o
Enunciado n. 123 do FONAJE
[Fórum Nacional dos Juizados Especiais] segue a mesma linha da jurisprudência consolidada, afirmando que
“
o mero decurso do prazo da suspensão condicional
do processo
sem o cumprimento integral das condições
impostas em juízo
não redundará em extinção automática da punibilidade do agente
”
. – Destaquei.

Significa dizer que o
término do período de prova
, sem a revogação do
sursis
na vigência desse prazo,
não acarreta automaticamente o cumprimento das condições impostas ao agente
, notadamente se
nebulosa
a disciplina e a observância daquele aos termos do benefício que lhe fora concedido.

No caso concreto, a despeito da inércia do d. Juízo da 2.a Vara da Comarca de Anchieta – ES no tocante às informações vindicadas, não se vislumbra dos autos o integral cumprimento das condições impostas ao recorrido, na medida em que inexistem provas do pagamento do valor pecuniário e, além do mais, ele não ressaiu localizado em dois endereços constantes nos autos, sequer foi possível contatá-lo por meio telefônico.

Com efeito,
não se pode concluir pela plena observância às condições da suspensão condicional impostas ao apelado
,
mostrando-se de rigor
revogar a r. sentença
que declarou extinta a sua punibilidade
.

Por outro lado, no que concerne
ao pedido de imediata revogação da suspensão condicional do processo e consequente retomada do trâmite da ação penal
, este não deve acolhido, a fim de evitar futuras nulidades e resguardar os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Com efeito, a teor dos documentos juntados aos autos, a tentativa de intimação pessoal do réu para constituição de novo causídico, ocorreu na cidade de Cáceres – MT, onde não possui residência firmada, a tornar necessárias diligências para sua localização no endereço
“Rua Jorge Pereira Garcia, bairro Iriri, Município de Anchieta, ES – complemento: perto do bar do Português”
, conforme consta no documento de ID 227920656 - Pág. 97, que é distinto àquele diligenciado no ID 227920656 - Pág. 105.

Outrossim, a despeito de ser prescindível a intimação de todos os causídicos indicados na procuração, impõe-se proceder a
intimação do advogado

Freddy Roberto de Oliveria Carvalho Filho
, OAB/ES 24.211 (ID 227920656 - Pág. 76), por ter sido este o responsável por acompanhar o recorrido nos atos processuais concretizados.

Além disso, sabe-se que a
revogação
da decisão extintiva de punibilidade
não implica
necessariamente na suspensão do
sursis
e no prosseguimento da persecução penal, pois, de acordo com a classificação doutrinária,
a hipótese de revogação da suspensão condicional do processo

prevista no §4.o do art. 89 da Lei n. 9.099/95 –
“
A suspensão
poderá
ser revogada
se o acusado
vier a ser processado,
no curso do prazo
, por contravenção, ou
descumprir qualquer outra condição imposta
” – possui
natureza facultativa
, a exigir do julgador o exercício do seu livre convencimento,
ponderando com razoabilidade a opção de revigorar o trâmite regular do processo frente à gravidade da falta cometida e à postura adotada pelo réu ao longo de todo o período de prova
; ou seja, a revogação da medida despenalizadora, neste grau recursal,
implicaria também em indevida supressão de instância
.

Com estas considerações, entendo ser
cabível a cassação
da decisão extintiva da punibilidade do recorrido, porém,
sem o automático prosseguimento da ação penal
, a fim de resguardar os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como para evitar incorrer em indevida supressão de instância.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço do recurso em sentido estrito interposto pelo
MINSITÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para
revogar

a r. decisão que extinguiu a punibilidade do denunciado

na
ação penal n.o 0001818-93.2017.8.11.0006
,
determinando
ao d. Juízo da 2.a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT que promova diligências complementares para intimação da defesa constituída de
Gláucio Mozer de Oliveira Júnior
no Estado do Espírito Santo ou oportunize à Defensoria Pública Estadual a apresentação de justificativas sobre o (des)cumprimento das obrigações impostas para a
sursis
, e só posteriormente delibere a respeito da revogação (ou não) do benefício despenalizador,
sem descuidar da análise de eventual prescrição propriamente dita
da pretensão punitiva
durante os lapsos temporais em que o curso do prazo prescricional não esteve suspenso, mormente em se considerando a orientação pacífica do STF no sentido de que o período de suspensão do prazo prescricional é limitado ao tempo de prescrição da pena máxima em abstrato cominada ao crime.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024